Tribunal: STF
Processo: HC 87495
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-03-07
Data de publicação: 2006-03-07

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIMES DESCRITOS NOS ARTIGOS 240 E 241 DO
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E NO ARTIGO 214, C/C O ARTIGO
224 DO CÓDIGO PENAL. CONTINUIDADE DELITIVA. INOCORRÊNCIA: ESPAÇO DE
TEMPO IGUAL A SEIS MESES ENTRE AS SÉRIES DELITIVAS. ATENTADO
VIOLENTO AO PUDOR COM VIOLÊNCIA PRESUMIDA: CRIME HEDIONDO.
PROGRESSÃO DE REGIME. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1.      A continuidade
delitiva deve ser reconhecida "quando o agente, mediante mais de uma
 ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e,
pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras
semelhantes, devem os subseqüentes ser havidos como continuação do
primeiro" (CP, art. 71). Evidenciado que as séries delituosas estão
separadas por espaço temporal igual a seis meses, não se há de falar
 em  crime continuado, mas em reiteração criminosa, incidindo a
regra do concurso material.
2.      O atentado violento ao pudor é
considerado hediondo em quaisquer de suas formas (precedente do
Pleno).
3.      O Pleno do Supremo Tribunal Federal, em Sessão realizada
 em 23/2/2006, declarou inconstitucional o § 1º do artigo 2º da Lei
n. 8.072/90 (HC 82.959).
        Ordem concedida, de ofício, para
possibilitar a progressão do regime de cumprimento da pena do
paciente, quanto ao crime de atentado violento ao pudor.